Tribunal: TJES
Processo: 5007128-50.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007128-50.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL.
CRIME AMBIENTAL.

ART. 33, PARÁGRAFO ÚNICO, III, LEI
9.605/98.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE.

ENTENDIMENTO DE
RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019,
DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO OPORTUNAMENTE
. IMPROCEDENTE.
1
. Colendo STJ entende que “a retroatividade do art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, se revela incompatível com o propósito do instituto, quando já recebida a denúncia e já encerrada a prestação jurisdicional nas instâncias ordinárias. Precedentes” (AgRg no REsp n. 1.993.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022), como no presente caso. 2. Pedido julgado improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5007128-50.8.08.0000

REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO PEIXOTO BARBARIOLI

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ÓRGÃO JULGA
DOR:
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, pretende o requerente a desconstituição da ação penal que o condenou à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 34, parágrafo único, III da Lei 9.605/98, a fim de obter a proposta do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.

Inicialmente, destaco que a Revisão Criminal somente será admitida nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, a saber:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Nesse sentido, não verificada uma das hipóteses legais, não é possível a análise de insatisfação com resultado obtido após o esgotamento das vias recursais próprias.

Após me debruçar sobre o entendimento jurisprudencial formado a respeito da matéria, respeitosamente, trago ponderações em sentido contrário às alegações do requerente.

Conforme orientação assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, por ter natureza híbrida, com contornos de direito material e processual, o instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal deve ter aplicação retroativa em benefício de réu ainda não condenado definitivamente. (STF, RHC 205368 AgR, 2ª Turma Rel. Min. Gilmar Mendes, 25/1/2024)

Contudo, deve ser formulado o pedido de análise do cabimento do mencionado acordo de não persecução penal na primeira oportunidade que a parte tenha de falar nos autos após a vigência da Lei nº 13.964/2019, sob pena de preclusão.

Essa é a firme compreensão do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. MERA REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL) A INVESTIGAÇÕES CRIMINAIS E AÇÕES PENAIS JÁ EM CURSO NO INÍCIO DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE APÓS A CRIAÇÃO DO INSTITUTO. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite o habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de impetração anterior. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal se aplica retroativamente às investigações criminais e às ações penais em curso quando a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor. 3.
A manifestação da intenção de realização do acordo de não persecução penal deve ocorrer na primeira oportunidade após a vigência da lei que criou o instituto, sob pena de preclusão.
4. Agravo interno desprovido. (HC 233733 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 12-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-12-2023 PUBLIC 08-01-2024)

Conforme extraio dos ID 8540510 e 8540511, o requerente se valeu de vários recursos possíveis nos autos da Ação Penal, tendo transitado em julgado em 14.09.2021.

Dessa forma, a defesa não se atentou em tratar, naquela oportunidade, da viabilidade de propositura do acordo de não persecução penal e tampouco o fez até o trânsito em julgado. Deste modo, operou a preclusão.

O entendimento da Corte Suprema é de que
o pedido deve ser formulado
na primeira oportunidade que o réu tiver de se manifestar
, sob pena de não lhe ser conferido o direito,
até para evitar a premiação de comportamento contraditório e desleal
da
de processual
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE CONTRABANDO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DA RETROATIVIDADE DA LEI Nº 13.964/2019 NO QUE DIZ RESPEITO À VIABILIDADE DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL,
DESDE QUE NÃO EXISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA E O PEDIDO TENHA SIDO FORMULADO OPORTUNAMENTE
.
MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Alegação suscitada apenas por ocasião da interposição de agravo regimental configura inovação recursal, o que inviabiliza o conhecimento da matéria. Não se admite, em sede de agravo regimental, a ampliação objetiva da demanda, visando à análise de teses omitidas na impetração. Precedentes. 3. No julgamento do HC 233.147-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, esta Primeira Turma fixou o entendimento de que
“
nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP”, hipótese não encontrada nos autos
. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 238916 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-05-2024 PUBLIC 06-05-2024)

No mesmo sentido: HC 238806 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024; HC 232133 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 18-03-2024; ARE 1381730 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 11-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-04-2024 PUBLIC 29-04-2024; HC 217749 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2024.

Registro que até existe uma divergência entre as turmas acerca do marco para tal retroatividade – se até a prolação da sentença condenatória (1ª Turma) ou se até o trânsito em julgado (2ª Turma). Contudo, é
unânime

que deve ocorrer
na primeira oportunidade
, e
não pode extrapolar o trânsito em julgado.

No presente caso, na época da edição da Lei nº 13.964/19 (abril de 2019), o feito ainda estava em processamento da Apelação Criminal, tendo sobrevindo o Acórdão (09.01.2020), a interposição de Embargos de Declaração (Acórdão em 09.03.2020), Recurso Especial (setembro de 2020), Agravo (Decisão em 13.05.2021),
e o trânsito em julgado em
setembro
d
e 202
1
,
sem que a defesa tenha protestado pelo oferecimento do benefício.

Ora, a justiça criminal negocial, sistema do qual o acordo de não persecução penal faz parte,
pressupõe a existência de benefícios mútuos e recíprocos
, o que não ocorre no presente caso, na medida em que
a pretensão punitiva estatal já foi integralmente exercida e perfectibilizada
, motivo pelo qual não faz sentido anular a coisa julgada para oportunizar ao Ministério Público a oferta de um acordo que não possui qualquer interesse.
Tal situação somente premiaria o comportamento contraditório do réu, e, ainda, potencializaria

a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Aliás, o próprio nome do instituto e seus efeitos -
não-persecução penal
- já afasta a possibilidade de concessão após o trânsito em julgado.

Em outras palavras, não pode o réu se valer de todos os recursos cabíveis no processo penal, e, após o esgotamento de todos eles, com o trânsito em julgado, ainda pretender se valer de um instituto voltado para a não-persecução penal, subvertendo, assim, a própria lógica da justiça negocial.

Firme em tais fundamentos,
JULG
O
IMPROCEDENTE
a Revisão Criminal e
prejudicado
o recurso de
A
gravo
I
nterno
(ID 9230180)
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente o pedido Revisional.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o brilhante voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.